Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-09.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEDROSO - CPF: 689.287.771-00 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
.

PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3.
ALEGAÇÃO DE
VULNERABILIDADE EM RAZÃO DE O
PACIENTE SER MORADOR DE RUA
.
PRETENSÃO DE INCID
Ê
NCIA DA RESOLUÇÃO
N.
425

DO CNJ
.

IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE RESPONDE A
OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO
.
CONTUMACIA DELITIVA COMPROVADA
.
DESCABIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP).

4. PEDIDOS J
ULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, p
elo fato
de
ele
apresentar
vasto
histórico criminal, circunstância
, essa,
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas ca
utelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, e
m tese, praticado pelo paciente,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para
a garantia da ordem pública.

3.
E
mbora a Resolução
n.
425
do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
estabeleça a aplicação de medidas
diversas da prisão, para assegurar direitos das pessoas em situação de rua,
a contumácia delitiva do paciente
afasta a
sua
condição de vulnerabilidade, na forma como definida e delimitada pel
a Resolução acima
citada,
pois
a fixação de qualquer outra medida seria permissiva da continuidade
de
ato
s
criminoso
s
, em contrapartida à paz e segurança social.

4.
Pedidos julgados improcedentes. O
rdem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
, em benefício

de

Alexandre Pedroso
,
apontando
como autoridade coatora
o Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Juína
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
31
de dezembro de 2023,
em razão da suposta prática do crime
de
receptação
, tendo, a custódia, sido convertida em preventiva,
consoante se depreende do
AuPrFl
n.
1004637-16.2023.8.11.0025
.

A
duz
, a impetrante,
que, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal, restando patente, pois, a desn
ecessidade da medida extrema, porquanto é suficiente a aplicação de medidas cautelares, preconizadas no art. 319 do referido
Codex
.

Sustenta que a prisão preventiva se revela desproporcional, pois é mais gravosa que a eventual pena que for aplicada ao paciente,
além de
se
trata
r

de delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Destaca que o paciente é uma pessoa em situação de rua que transita pelos
logradouros públicos de Juína e que, em
casos que tais
, “
o CNJ
editou a Resolução nº 425/2021, recomendando, com relação a medidas criminais, especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com vistas a assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e a medidas de proteção de direitos previstas na referida resolução
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a re
vogação da prisão preventiva do
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante
aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
indeferido
pelo Desembargador Paulo da Cunha, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do decisum que se encontra no ID 196897163
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que
se vê no ID
197054176
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
200241158
, opina pel
a
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do
referido édito judicia
l
, é imperioso consignar, que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, justificad
a
com base na
sua
reiteração delitiva
.

Aliás,
no ponto que

interessa,

eis
os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva

[...] I
n
casu
, a materialidade e a autoria estão bem verificadas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e demais depoimentos colhidos em sede policial.

Analisando detidamente os autos, verifico que o delegado de polícia responsável pelo caso já havia arbitrado fiança, porém, esta não foi paga pelo custodiado ao argumento de que não possui condições para tanto.

Como já mencionado anteriormente, a autoria delitiva é indiciária, uma vez que, segundo relatos das testemunhas, o objeto furtado foi encontrado em posse do custodiado, estando presente o fumus
comissi

delictic
, vejamos:

Policial Militar
Kellton
De Carvalho
Trouy
- " (...) por volta das 2h do dia 31/12/2023, após a confecção do boletim de ocorrência n° 2023.374244, onde foi formalizado o furto do aparelho celular
motorolla
de cor azul, cujo número do celular é (19) 983921903 e da subtração do cartão de crédito Itaucard em nome do Luciano Neves de Oliveira. a EFT iniciou a diligência e logrou êxito em abordar o suspeito Alexandre Pedroso, 44 anos, que estava nas proximidades da rodoviária de Juína-
mt
que ao avistar a EFT se aproximando, ele jogou ao solo o aparelho celular
motorolla
, concomitantemente foi realizado abordagem policial e localizado no bolso da sua calça do lado esquerdo o cartão de Itaucard em nome do Luciano N. Oliveira (...)”.

Quanto ao periculum
libertatis
, embora tenha sido arbitrado fiança pela autoridade policial, entendo que a medida
mostra-se
ineficaz no presente caso, uma vez que, conforme se extrai da folha de antecedentes do custodiado, este possui algumas “passagens policiais”, inclusive responderá pelo crime de homicídio qualificado perante o Tribunal do Júri em agosto do corrente
ano,
conforme se extrai dos autos de n. 0003470-41.2019.8.11.0018
.
Diante disso, presume-se o acusado utiliza-se da prática de delitos como o seu meio de vida, o que reforça o seu descaso com a lei penal
.

Assim, destaco que a segregação cautelar se mostra necessária a fim de preservar a garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme prevê o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ALEXANDRE PEDROSO, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e, por oportuno, revogo a fiança anteriormente decretada pela autoridade policial
.
[...]

Destacamos

Verifica-se, pois, que a autoridade indigitada de coatora o fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere
provisório
do paciente,
para a garantia de ordem pública
, em razão de sua contumácia delitiva.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pel
o juízo de primeiro grau
,

está amparada
porquanto “
conforme se extrai da folha de antecedentes do custodiado, este possui algumas “passagens policiais”, inclusive
responderá pelo crime de homicídio qualificado perante o Tribunal do Júri em agosto do corrente ano, conforme se extrai dos autos de n. 0003470-41.2019.8.11.001
8
”.

Aliás, acerca da
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado Orientativo
n.
6,
com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer
ad
cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade

da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º,
do Código de Processo Penal –,
estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se
mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o paciente é contumaz na prática delitiva
, situação que revela a

sua
periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que

providência menos gravosa do que a custódia provi
sória não seria suficiente para
a garantia da ordem pública.

Ademais, não obstante a
impetrante
sustente
que o paciente
é
morador de rua,
devendo ser aplicada a
Resolução
n. 425
do
CNJ
, que prioriza a determinação de outras medidas cautelares diversas da prisão
, a razão também não lhe assiste
.

Com efeito, o
C
onselho
N
acional de Justiça instituiu a p
olítica
n
acional de atenção às pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades,
por meio
da Resolução
n.
425,
acima referida,
com o objetivo de preservar, assegurar ou resguardar
os direitos de acesso à justiça
e atendimento prioritário, sem burocracias,
à população em situação de rua, dispond
o
em
seu

art. 19
o seguinte
:

Art. 19. Observar-se-á,
quando da determinação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas noart.319doCPP, aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além da possibilidade de cumprimento
, evitando-se a aplicação de múltiplas medidas cautelares concomitantemente, para garantir que alcancem a sua finalidade.

§ 1
º
Presentes os critéri
os de necessidade e adequação do
art.
282
do

Código

de

Processo Penal,
na determinação da medida cautelar adequada ao caso concreto e à pessoa custodiada, deve-se analisar a função e proporcionalidade da medida diante do contexto de vida da pessoa
, evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e a aplicação cu
mulativa de medidas cautelares.

Destacamos

No entanto, e
mbora a Resolução
n.
425
do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
estabeleça a aplicação de medidas
diversas da prisão, para assegurar direitos das pessoas em situação de rua, dispostas nos
arts
. 18 e seguintes,
é forçoso reconhecer que
o
paciente é contumaz na pr
á
tica delitiva,
respondendo,
também, pelo
delito de homicídio qualificado (
autos do
processo n.
0003470-41.2019.8.11.0018)
, de modo que a sua renitência delituosa
afasta a condição de vulnerabilidade, na forma como definida e delimitada
na Resolução acima citada
, pois a fixação de qualquer outra medida seria permissiva da continuidade d
e
ato
s
criminoso
s
, em contrapartida à paz e segurança social.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Alexandre Pedroso
; por
consequência,

denego

a ordem

de

habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024